Tribunal: TJDFT
Processo: 0703949-83.2023.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703949-83.2023.8.07.0011 RECORRENTE: MARCELO CAIXETA DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO HONDA S/A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. NECESSÁRIO. MÉRITO. CÉDULA BANCÁRIA. IOF. TAXA DE CADASTRO. TAXA DE REGISTRO DO CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ausência de pagamento do preparo do recurso é compatível com o pedido concessão de gratuidade formulado pelo apelante, não havendo que se falar em não conhecimento do recurso por deserção. Preliminar rejeitada. 2. Não há ausência de impugnação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pelo recorrente e a decisão recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 3. Pedidos não apresentados ao Juízo de primeira instância anteriormente à prolação da sentença impugnada não podem ser analisados em sede de recurso, sob pena de inovação recursal e supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Preliminar acolhida. 4. Para a concessão da gratuidade de justiça não basta apenas a declaração de pobreza, uma vez que tal documento não conduz à presunção absoluta da parte não possuir condições de arcar com as despesas do processo. 5. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao analisar os Temas 618, 619, 620, 621 e 958, é válida a cobrança da de IOF, Tarifa de Registro do Contrato e Tarifa de Cadastro, desde que contratualmente previstas e ausente a comprovação de onerosidade excessiva. 6. O simples fato de a taxa de juros estar acima da média do mercado não induz à sua ilegalidade ou abusividade, inclusive porque o mercado previa à época a adoção de taxas de juros superiores à contratada. 7. É legal a cobrança de juros capitalizados nos contratos de financiamento, desde que haja expressa pactuação, sendo suficiente, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal, nos termos da súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça. 8. Preliminares de deserção e de ausência de impugnação específica rejeitadas. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 51, inciso IV, e §1o, inciso III, da Lei 8.078/90, argumentando ser vedado o anatocismo. Defende a necessidade de perícia contábil para a o saneamento do feito, sob pena de cerceamento de defesa. Alega a abusividade das cláusulas contratais e a exorbitância dos juros aplicados. Assevera que, diante da exorbitância dos valores cobrados, faz jus à restituição em dobro. Afirma a existência de dano moral e material. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Suscita, ainda, ofensa aos artigos 98 e 99, §2o, do Código de Processo Civil, sem, todavia, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Requer que as futuras publicações e intimações ocorram em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121, bem como as notificações sejam endereçadas ao seu endereço profissional Avenida das Américas, no3333, sal 507, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, CEP 22631-003. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formuação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 51, inciso IV, e §1o, inciso III, da Lei 8.078/90, pois o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 973.827/RS (tema 246), concluiu que “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.1.963-17/2000(em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” Assim, estando o acórdão impugnado em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe o apelo em relação às teses de perícia contábil necessária para a o saneamento do feito, de abusividade das cláusulas contratais, de direito à restituição em dobro e de existência de dano material e moral, pois a “A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado revela deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF” (AgRg no REsp n. 2.077.569/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023) e, consoante entendimento pacífico da Corte Superior, “É "impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu” (AgInt no AREsp n. 2.385.373/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). De igual modo, quanto à invocada ofensa aos artigos 98 e 99, do CPC, não deve subir o apelo especial, pois "verificado que o recorrente deixou de explicitar os motivos pelos quais consideraria violada a legislação federal, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF. V - A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial, se nas razões recursais apresentadas pelo recorrente não for possível extrair os motivos pelos quais a parte entende que foram ofendidos os dispositivos legais apontados como violados” (AgInt no AREsp n. 2.241.098/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023). Em relação ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023